Tribunal: STF
Processo: RE 129930
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-07
Data de publicação: 1991-05-07

Ementa:
-   CONSTITUCIONAL.   TRIBUTÁRIO.   CONTRIBUIÇÃO   SINDICAL.
IMUNIDADE. C.F., 1967, ART. 21, PAR-2., I, ART-19,  III,  "b",  C.F.,
1988, ART-149, ART-150, VI, "b".
         I. A imunidade do art. 19, III, da CF/67, (CF/88, ART.  150,
VI)  diz  respeito  apenas  a  impostos.  A  contribuição  e  espécie
tributaria distinta, que não se confunde com o imposto. E o  caso  da
contribuição  sindical,  instituida   no   interesse   de   categoria
profissional (CF/67, art. 21, par-2., I; CF/88, art. 149), assim  não
abrangida pela imunidade do art. 19, III, CF/67,  ou  art.  150,  VI,
CF/88.
         II. Recurso Extraordinário não conhecido.